Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717056-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PHELIPE HESTANLEY MELO DE MENEZES AGRAVADO: JOAO VICTOR FARIAS VITAL DOS SANTOS, FERNANDO FERREIRA PADILHA JUNIOR, INVESTIMENTOS FENIX - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL EIRELI, GUILHERME SOUZA TEIXEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Phelipe Hestanley Melo de Menezes contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n. 0706731-07.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “Promova a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, para adequar o valor atribuído à causa, observando o disposto no art. 292 do CPC; A nova peça de ingresso deverá ser apresentada na íntegra. Ressalte-se que se a parte autora não cumprir a diligência mencionada, a petição inicial será indeferida (Art. 321, parágrafo único). Noutro giro, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. Intimo a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. Publique-se. Intime-se.” Em síntese, o Agravante suscita a preliminar de nulidade da r. decisão, sob o argumento de que o MM. Juiz a quo indeferiu a gratuidade de justiça sem que lhe fosse oportunizado comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Tece considerações acerca da presunção legal de veracidade da declaração de pobreza acostadas aos autos. Destaca que a contratação de advogado particular não é indicativo de capacidade financeira e não impede o deferimento da justiça gratuita. Argumenta que a gratuidade de justiça é garantia constitucional conferida àqueles que preenchem os requisitos de sua concessão, com o fim de garantir prestação jurisdicional gratuita. Aduz que a declaração de pobreza e os documentos acostados aos autos demonstram que o Agravante não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Relata que aufere a renda mensal de R$ 4.193,47 (quatro mil, cento e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), mas suas despesas com financiamento imobiliário, financiamento de veículo, água, luz, internet, telefone e alimentação ultrapassam o seu ganho. Acrescenta que tem três filhos e que as despesas processuais e os honorários advocatícios prejudicariam as despesas da família com moradia, alimentação e saúde, entre outras. Requer a concessão do efeito suspensivo para impedir a extinção do feito por falta de recolhimento de custas. Ao final, requer que a r. decisão seja cassada, para que tenha oportunidade de apresentar os documentos necessários à comprovação da sua hipossuficiência. Subsidiariamente, pede o provimento do presente Agravo para que lhe seja deferido os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento visa a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme relato, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, em juízo provisório, considero que o pedido de gratuidade de justiça deveria, de fato, ser deferido. Em análise dos autos, verifica-se que o ora Agravante percebe renda líquida mensal de apenas R$ 4.193,47 (quatro mil, cento e noventa e três reais e quarenta e sete centavos) – Id. 25988573 Por outro lado, os documentos acostados aos autos evidenciam que o Agravante tem despesas ordinárias que consomem grande parte dos seus rendimentos, tais como prestação de financiamento habitacional – R$ 1.556,53 (um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos), pagamento de parcelas de financiamento, no valor de R$ 947,25 (novecentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos), além conta de água e luz (Id. 25988577), telefone (Id. 25988580 e Id. 25988581), etc. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, verifica-se que o pagamento das despesas do processo poderá constituir ameaça à subsistência própria do Agravante e de sua família, o que justificaria a concessão do benefício pleiteado, dando efetividade ao direito fundamental à gratuidade judiciária prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Desnecessária a intimação para contrarrazões, visto que ainda a parte agravada ainda não foi citada. Dispenso informações. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração do voto. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora